Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707597-09.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. DOCUMENTOS FALSOS. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO CONTRATO. IPVA. MULTAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 1228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 2. A propriedade fiduciária é transmitida com escopo único de garantia, desprovida dos principais elementos que caracterizam o direito de propriedade, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231 do Código Civil. 3. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, visto que adquirido por terceiro mediante fraude, a manutenção da cobrança do IPVA em face do credor fiduciário perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade. 4. Por outro lado, conforme Lei Distrital 7.431/85, o IPVA tem como fato gerador da obrigação tributária a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo. 5. A Instituição Financeira, conforme previsão do art. 1o, caput, do Decreto-Lei 911/69, ao celebrar contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, passa a deter o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo, tornando-se responsável solidária pela obrigação tributária do IPVA, nos termos do art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei 7.431/85. 6. O art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça. 7. Ainda que se considere a responsabilidade solidária da Instituição Financeira, deve incidir a aplicação analógica do art. 1o, § 10, da Lei 7.431/85, para obstar a incidência do IPVA, em relação à Instituição Financeira nos casos em que vítima de estelionato ao considerar autênticos os documentos apresentados por terceiro fraudador. 8. Em relação ao cancelamento de registro e anulação das infrações de trânsito, a prova documental colacionada aos autos é suficiente quanto à existência de fraude. A nulidade do negócio jurídico demonstra o direito da parte enganada no pacto ao cancelamento do registro do veículo. 9. Ademais, as infrações de trânsito e penalidades correlatas constituem-se ilícitos administrativos e devem ser da responsabilidade do condutor que as praticou e não do credor fiduciário que detém somente a posse indireta do veículo. Entendimento segundo o E. STJ. 10. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 120 do Código de Trânsito Brasileiro, 1o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, e 1.361 do Código Civil, ao argumento de que embora tenha o negócio jurídico sido declarado nulo, mediante fraude, a propriedade do bem teria continuado em nome da instituição financeira, devendo ser mantido o registro do veículo em nome desta perante o órgão de trânsito distrital; c) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, porquanto entendem que as normas tributárias que concedem benefício fiscal deveriam ser interpretadas literalmente, sendo que as hipóteses legais a autorizar o afastamento da responsabilidade tributária só abarcariam a ocorrência de sinistro e de crimes de furto ou roubo; e d) artigos 118, inciso I, do CTN, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as instituições financeiras responderiam objetivamente por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo que a falha na prestação de serviço ensejaria a responsabilidade objetiva do fornecedor, por risco inerente à atividade empresarial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque “O Tribunal de origem dirimiu as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos” (AgInt nos EDcl no REsp 1926101/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/9/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 120 do CTB, 1o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, e 1.361 do CC, uma vez que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em lei local. E já decidiu a Corte Superior que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Da mesma forma o apelo não deveria subir quanto à ofensa aos artigos 111, inciso II, e 118, inciso I, ambos do CTN, bem como 14 do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027